Tribunal: TJSP
Processo: 2088622-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Pedidos parcialmente procedentes em primeiro grau. Despejo determinado, concedendo-se o prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Réus que permanecem no imóvel. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. Decisão de primeiro grau que determina que se aguarde o trânsito em julgado da sentença, observando a inviabilidade de cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Pedidos parcialmente procedentes em primeiro grau. Despejo determinado, concedendo-se o prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Réus que permanecem no imóvel. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. Decisão de primeiro grau que determina que se aguarde o trânsito em julgado da sentença, observando a inviabilidade de cumprimento de mandados, em razão da vigência da fase emergencial de contenção da pandemia de COVID. Inconformismo. SUPERVENIENTE CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Alteração das circunstâncias fáticas nas quais se embasou a decisão. Sentença publicada em 05.03.2021. Decisão já transitada em julgado. Regressão do Estado à fase vermelha. Observância das normas gerais para cumprimento de mandados não urgentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.